Tribunal: TJDFT
Processo: 0744828-73.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CÓDIGO PENAL. CRIMES DE FURTO TENTADO E AMEAÇA. INDEFERIDO PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA ACERCA DA INTEGRIDADE MENTAL DO PACIENTE. ORDEM DENEGADA.
1. A instauração de incidente de insanidade mental, segundo as normas de regência, para o deferimento de pedido como este, é imprescindível que a Autoridade condutora da instrução observe e tenha dúvidas sobre a integridade mental do agente. Se o juiz não se apercebeu de qualquer situação acerca da sanidade mental do Paciente quando o interrogou, o pedido de instauração de incidente de insanidade mental não deve ser deferido, mas, por este motivo, não há qualquer prejuízo para a Defesa, pois, se anomalias vierem a ser percebidas em qualquer fase do processo, o réu poderá ser reexaminado.
2. O fato de o Paciente ter eventualmente consumido entorpecentes em momento anterior à prática do delito não é suficiente, por si só, para indicar a existência de dúvida razoável acerca de sua higidez mental; e nem motivo de excludente de tipicidade, pois, somente o uso fortuito excluiria sua responsabilidade.
3. Ordem denegada.